Tribunal: STF
Processo: HC 270591
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.035.959/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, sob alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a medida cautelar e inexistência de elementos que indicassem sua participação em atividades ilícitas.
2. O agravante sustenta que sua inclusão no rol de investigados decorreu da interpretação de conversas mantidas com seu irmão, também investigado, a partir de medidas de acesso às "nuvens" de dados de seu aparelho celular.
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e submetida à apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência de fundamentação e de indícios de sua participação em atividades ilícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam sua suposta participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, com atuação na logística marítima para transporte de grandes quantidades de cocaína.
6. As circunstâncias dos autos demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, justificando a manutenção da segregação cautelar.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é adequada na hipótese, considerando os elementos que indicam a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem pública.
9. A análise de fragilidade probatória e ausência de indícios de autoria demanda revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na via do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 9, p. 1).
 
Neste habeas corpus, a defesa alega:

Não há qualquer aprofundamento ou individualização da conduta atribuída ao paciente, tampouco análise dos supostos riscos concretos que justificariam, em seu caso específico, a imposição da segregação cautelar.
Desde então, ainda que o paciente já esteja preso há mais de 11 (onze) meses, não houve qualquer elemento novo nos autos que demonstre sua participação efetiva nos eventos da investigação, sendo que não há nas conversas mencionadas a comprovação de algo ilícito.
O que se vê, portanto, é que a prisão preventiva foi decretada com base em motivação genérica, sem fundamentação individualizada quanto à real necessidade da medida em face do paciente, revelando manifesta violação aos princípios da excepcionalidade da prisão cautelar e da presunção de inocência, pilar do Processo Penal (doc. 1, p. 6).

Em seguida, sustenta que, ”havendo possibilidade substituir a prisão por medidas diversas, é dever do Estado-juiz aplicá-las, pois também tutelam as hipóteses do art. 312 do CPP” (doc. 1, p. 9).
 
Ao final, requer:
 
[...] liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas até o julgamento do writ. Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus para, se não revogar a prisão preventiva do paciente, substituí-la por cautelares diversas (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifico que, relativamente à alegação de indícios suficientes de autoria, o Superior Tribunal limitou-se a assentar que “a perscrutação acerca de fragilidade probatória, mormente, no que tange à ausência de indícios de autoria, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via”.

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).
   
No caso, o STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:
 
In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública; haja vista que, em tese, o agravante integraria organização criminosa estruturada voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, constando nos autos que ele participaria do grupo baixada santista, que detém ampla experiência na logística marítima relacionada ao transporte de grandes quantidades de cocaína, envolvendo desde o planejamento e execução da comunicação por meio de aparelhos satelitais até a realização de operações complexas de transbordo da droga para embarcações de diferentes tipos - veleiros, barcos pesqueiros ou navios cargueiros - com destino final às proximidades do continente europeu.
Nesse sentido, consta nos autos que o paciente supostamente integraria o grupo criminoso liderado por seu irmão, M A de S ("Lelinho"), que é apontado como um dos principais articuladores do tráfico marítimo na costa brasileira; constando, ainda, que as conversas interceptadas indicariam a participação do ora paciente nas empreitadas ilícitas organizadas pelo grupo criminoso, inclusive, transferências suspeitas, possivelmente relacionadas à mercancia de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.
[...]
Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)(AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022);(AgRg no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2022) ; (RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022); (AgRg no RHC n. 187.597/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
Outrossim, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese (doc. 9, pp. 7-8 — grifei).
 
Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.

Com efeito, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça — STJ analisou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, apresentou fundamentação idônea a evidenciar a periculosidade do acusado — apontado como um dos principais articuladores do tráfico marítimo na costa brasileira —, bem como o modus operandi empregado pelo grupo criminoso na prática do crime de tráfico internacional de drogas.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.
III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO EXAMINADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 248.155 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 232.432 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 178.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/3/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão.
2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada.
4. Agravo regimental desprovido (HC 200.256 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).

Por fim, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.

Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator